Tribunal: TJDFT
Processo: 0715680-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. RECUSA DO BAFÔMETRO, PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO CLÍNICO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, do CTB) à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto, 11 dias-multa à razão mínima e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de prova da alteração da capacidade psicomotora, bem como a desclassificação da conduta para infração administrativa do art. 165 do CTB. Subsidiariamente, requer a desconsideração da reincidência, a fixação de regime aberto ou a substituição da pena por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para caracterizar o delito do art. 306 do CTB, à luz da ausência de teste de alcoolemia; (ii) estabelecer se incide corretamente a agravante da reincidência; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de embriaguez ao volante pode ser comprovado por outros meios de prova além do teste de etilômetro, como laudo clínico e testemunhos, conforme autorizado pela Lei no 12.760/2012.
4. Os policiais militares que abordaram o réu relataram de forma firme, coerente e convergente sinais evidentes de embriaguez, confirmados por laudo pericial que atestou marcha titubeante, hálito etílico e coordenação motora alterada.
5. A negativa do réu de realizar o teste do bafômetro, aliada ao comportamento descrito (alta velocidade, avanço de sinais vermelhos e desobediência à ordem de parada), corrobora o estado de embriaguez e risco à segurança no trânsito.
6. A tese defensiva de que os objetos com odor alcoólico pertenciam a passageiras não invalida a robustez do conjunto probatório, especialmente diante do reconhecimento da ingestão de bebida pelo próprio réu em juízo.
7. Justifica-se a incidência da agravante da reincidência quando não superado o prazo depurador de 5 (cinco) anos contado entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, conforme previsto no inciso I do art. 64 do Código Penal, sendo legítima a elevação da pena em 1/6 (um sexto).
8. A fixação do regime semiaberto observa o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, sendo obrigatória diante da reincidência, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
9. A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível por não ser socialmente recomendável, ante o histórico criminal do réu e a gravidade concreta do fato, conforme art. 44, § 3o, do CP.
10. A suspensão condicional da pena é inviável, pois o réu é reincidente em crime doloso, conforme vedação do art. 77, I, do CP.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.